Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752332-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO RODRIGUES DIAS, CATIA JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA DESPACHO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO apresentado por ANÍSIO RODRIGUES DIAS e CÁTIA JOSÉ FERREIRA LOPES, em razão da decisão monocrática de Id no 22796864, que INDEFERIU a concessão de efeito suspensivo postulado pela parte, tendo em vista a não comprovação, no sentido de que os valores depositados em conta corrente, e, posteriormente bloqueados, por meio do sistema BACENJUD, seriam decorrentes de proventos de aposentadoria e pensão, e, portanto, impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). O extrato bancário colacionado à ID no 2333079 mostra-se imprestável para reconsiderar a decisão objurgada, uma vez que diz respeito aos meses de novembro/2020 a fevereiro/2021, sendo certo que o bloqueio judicial ora atacado teria ocorrido em setembro/2020. Em sendo assim, permanece sem demonstrar que a verba supostamente constrita pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras teria advindo diretamente de benefícios previdenciários. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 15:06:53. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator